Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732371-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: CELG Distribuição S/A Enel Brasil S/A Agravado: Estado de Goiás D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0729135-75.2022.8.07.0001. A sociedade anônima Equatorial Participações S/A informa que adquiriu o controle acionário tanto da sociedade anônima CELG Distribuição S/A quanto da sociedade anônima Enel Brasil S/A. Assim, requer o seu ingresso na relação jurídica processual, na posição de sucessora das referidas partes, bem como o cadastramento dos seus novos advogados (Id. 42758897). À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a correção da autuação do processo, com a substituição das sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A pela sociedade anônima Equatorial Participações S/A, bem como proceda ao cadastramento dos respectivos advogados indicados na manifestação de Id. 42758897. Em seguida, promova-se a certificação do decurso de prazo para a impugnação do acórdão referido no Id. 42353224. Publique-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator